Tribunal: TJSP
Processo: 1046938-17.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia. Desnecessidade. Suficiência da prova documental reconhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO. Legitimidade ad causam e interesse processual. Condições da ação presentes na hipótese. Bem adquirido por permuta. Posse indireta transferida às autoras pela anterior proprietária. Esbulho comprovado. Pedido

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia. Desnecessidade. Suficiência da prova documental reconhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO. Legitimidade ad causam e interesse processual. Condições da ação presentes na hipótese. Bem adquirido por permuta. Posse indireta transferida às autoras pela anterior proprietária. Esbulho comprovado. Pedido de reintegração procedente e pedido de manutenção, deduzido pela ré, improcedente. Direito à demolição do prédio irregularmente erigido pela ré reconhecido. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pedidos não deduzidos em petição inicial ou reconvenção. Inovação recursal inadmissível. Recurso não conhecido.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000601779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046938-17.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante GILDETE ALVES DE MEDEIROS, são apelados DANPLFE
RIBEIRÃO
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA
e
M4
VEICULOS
EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 2
VOTO No 23005
APELAÇÃO CÍVEL No 1046938-17.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
APELANTE: GILDETE ALVES DE MEDEIROS
APELADOS: DANPLFE RIBEIRÃO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA E M4
VEICULOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES LTDA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Perícia.
Desnecessidade.
Suficiência da prova documental reconhecida. Preliminar
rejeitada. Recurso não provido.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C.C.
PEDIDO
DEMOLITÓRIO. Legitimidade ad causam e interesse processual.
Condições da ação presentes na hipótese. Bem adquirido por
permuta. Posse indireta transferida às autoras pela anterior
proprietária. Esbulho comprovado. Pedido de reintegração
procedente e pedido de manutenção, deduzido pela ré,
improcedente. Direito à demolição do prédio irregularmente
erigido pela ré reconhecido. Sentença de procedência mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pedidos não
deduzidos em petição inicial ou reconvenção. Inovação recursal
inadmissível. Recurso não conhecido.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação oposta à r. sentença (fls. 1.657/1.666) que, a uma só vez,
julgou procedente a reintegração de posse cumulada com demolitória ajuizada
pelas apeladas (processo no 1046938-17.2016.8.26.0506) e improcedente a
manutenção de posse proposta pela apelante (feito no
0000132-29.2017.8.26.0503). Em decorrência da sucumbência, condenou a
apelante ao pagamento de custas e despesas processuais de ambas as ações e de
honorários advocatícios aos patronos das apeladas, estes fixados em R$. 1.000,00
para a ação de reintegração e em 10% do valor atribuído à causa para a ação de
manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 3
Preliminarmente, a apelante afirma a ilegitimidade das apeladas e a
necessidade de retificação do valor da causa. Quanto ao mérito, sustenta a
nulidade absoluta da desapropriação do lote de número 13, decorrente do não
pagamento da indenização e da não destinação do bem à finalidade indicada no
decreto. Acrescenta que a permuta é nula porque foi realizada com prejuízo para o
erário. e do procedimento de permuta do imóvel, ante o desvio da finalidade do ato
administrativo. Insiste que as apeladas nunca exerceram a posse fática do imóvel,
não havendo que se falar em reintegração pelo mero fato de serem proprietárias do
bem. Aduz que ocupa o imóvel na qualidade de possuidora e não de mera
detentora. Defende que a perícia técnica é imprescindível para assegurar seu
direito de defesa. Cita precedentes. Pugna pelo prequestionamento da matéria
ventilada nas razões recursais e, ao final pelo provimento do recurso, para julgar
improcedentes os pedidos de reintegração e demolição e procedentes os de
manutenção e indenização por danos morais e materiais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a concessão da
gratuidade à apelante, e respondido (fls. 1.764/1.781).
VOTO
Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido
demolitório, ajuizada pelas apeladas em 16.12.2016, e de ação de manutenção de
posse, ajuizada pela apelante em face das apeladas em 9.1.2017.
A respeitável sentença deu acertada solução aos feitos e deve ser
confirmada em seus próprios termos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 4
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o
dispositivo regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma
a evitar dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
4010294-55.2013.8.26.0562, Relator Gil Coelho, 11a Câmara, julgada em
04/07/2019; Apelação 1000109-35.2016.8.26.0099, Relatora Denise Andréa Martins
Retamero,
24a
Câmara,
julgada
em
09/03/2017;
Apelação
1010785-70.2015.8.26.0004, Relator Marino Neto, 11a Câmara, julgada em
09/05/2019.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que
o ato de ratificar a sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação1.
No caso em exame, irreparável a bem lançada sentença do ilustre
magistrado a quo, que, em sua análise, corretamente concluiu (fls. 1.659/1.666):
“Promovo nesta ocasião o julgamento conjunto de ambas as
ações ora apensadas, reunidas em face da conexão, uma vez
presentes os requisitos do art. 355, inciso I do novel Código de
Processo Civil.
Com efeito, é de todo despicienda a dilação probatória, visto que
conforme nos ensina o mestre Moacir Amaral Santos ela tem por
finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência
dos fatos sobre que versa a lide2, e, in casu, todos os fatos
relevantes e provas necessárias à sua perfeita dicção e
compreensão já temos nos autos, diante da plêiade de documentos,
contratos e argumentos, que já nos permitem ter uma cabal visão de
todo o contexto fático e probatório, levando a que consideremos
como inúteis quaisquer outras provas, aplicando-se aqui em sua
inteireza o brocardo latino que nos ensina, “frustra probatur quod
probatum non relevat” - são excluídos da prova os fatos que
nenhuma influência exercem sobre a decisão da causa.
Não se verifica ilegitimidade das empresas que figuram no polo
ativo da ação de reintegração de posse c/c demolitória, na medida
em que comprovaram devidamente nos autos que são detentoras do
domínio e que tomaram posse dos imóveis objeto do litígio, o que as
1“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2.
É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)
2 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 2o vol., 10a ed., p. 335/336

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 5
habilita a postularem a medida possessória em questão, conforme
melhor abordaremos na análise do mérito.
Tampouco se cogita de falta de interesse de agir, na medida em
que a relação jurídica que envolve as partes e os desdobramentos
dela, justificam a propositura da referida ação, para discutir e
demandar as consequências derivadas dos fatos narrados na petição
inicial, diante do conflito de interesses ali bem retratado.
Verifica-se, portanto, a presença do binômio necessidade/utilidade
da jurisdição e também a adequação procedimental, que compõem o
interesse processual de buscar a tutela do Poder Judiciário para
solução de referido conflito, razão pela qual afasto a referida
preliminar.
Quanto à insurgência da ré contra o valor dado à causa, de se
observar que o proveito econômico almejado na ação possessória se
relaciona com a posse e não com o domínio, motivo pelo qual
inviável se associar o valor da demanda com o dos imóveis que
constituem seu objeto.
Entrementes, considero que a quantia atribuída à causa pelas
autoras, de singelos R$1.000,00, está aquém da expressão
monetária que representa sua posse sobre os imóveis em questão,
motivo pelo qual, nos termos do art. 292, §3o do CPC, determino sua
majoração para R$10.000,00, montante mais adequado e correlato
com o proveito econômico buscado, devendo elas complementarem
o recolhimento das custas, se o caso.
No que se refere à impugnação formulada contra a concessão da
gratuidade judiciária à ré Gildete, saliento que não merece prosperar.
Embora as autoras tenham comprovado que a ré possui um
imóvel situado em bairro de classe média alta desta comarca (fls.
449/451), é certo que ela também demonstrou que sobrevivia da
renda de sua lanchonete, a qual restou suprimida em razão da
intervenção das autoras nos imóveis em questão, tanto que as
declarações de renda da respectiva pessoa jurídica, não apontaram
valores a partir de 2015 (cf. fls. 976/989), sendo certo que se trata de
microempresa, cujo patrimônio se confunde com a de seu
proprietário.
Tais circunstâncias evidenciam que a autora preenche os
requisitos legais necessários à concessão da benesse, que ora lhe
defiro.
No mérito desta ação de reintegração de posse, as autoras
alegam que são proprietárias dos lotes descritos no relatório, que
vem sendo parcialmente ocupados pela ré, de forma indevida, motivo
pelo qual pretendem a retomada da posse e autorização judicial para
demolição de construções por ela realizadas.
Segundo se infere dos autos, as autoras adquiriram os lotes de
terrenos em questão através de permuta feita com a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 6
(vide págs. 484/683 e 1321/1570), a qual anteriormente havia
desapropriado a área no qual eles estão inseridos (cf. págs. 200/249
do apenso no 0000132-29.2017).
Feitas estas primeiras observações, é mister rechaçar os
argumentos da ré, no sentido de que subsistiriam nulidades no
processo expropriatório, o que conduziria à insubsistência da
aquisição feita pelas autoras.
Isto porque a prova dos autos aponta no sentido de que o
processo de desapropriação (em razão do Decreto Municipal no
106/81) tramitou regularmente, obteve édito de procedência (págs.
231/280) e, inclusive, viabilizou o registro dos imóveis em nome da
Municipalidade (cf. págs. 615/682), de modo que eventual
irregularidade no pagamento da indenização devida ao expropriado,
deve ser por ele exclusivamente perseguida pelas vias próprias.
O argumento de desvio de finalidade no processo de
desapropriação, de igual forma não se sustenta, pois o que se
verificou é que o Município redirecionou a finalidade da utilização do
imóvel, constante do inicial decreto expropriatório. Assim, se referido
bem não mais serviu para a realização de obras viárias, sendo
permutado com as autoras para abrigar o Museu da Imagem e do
Som (vide págs. 503/558), é certo que esta nova destinação
conferida não deixou de atender ao interesse público, tal como no
início do processo desapropriatório, não havendo que se falar em
vício capaz de nulifica-lo.
Saliento que este resultado verificado quanto à destinação do bem
desapropriado, se insere dentro da exegese do art. 519 do CC,
quando aduz que o imóvel pode ser utilizado para obras ou serviços
públicos diversos daqueles para os quais inicialmente foi desapropriado.
Por sua vez, o art. 35 do Decreto-Lei no 3.365 assim dispõe:
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez
incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de
reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de
desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-
se-á em perdas e danos.
Ante tal quadro, falta à ré legitimidade para opor tais argumentos à
pretensão formulada na inicial, inclusive porque ela é apenas
detentora da posse de parte dos imóveis.
Ao lado disso, tampouco se evidenciam vícios no procedimento de
permuta realizado entre as autoras e a Municipalidade, porquanto,
repiso para ficar bem claro, tratou-se de processo cuja iniciativa e
consecução se inseriu dentro da discricionariedade do Executivo
Municipal e, quanto aos aspectos técnicos de seu desfecho, atendeu
o interesse público, não havendo nos autos sequer adminículo de
prova no sentido de que tal procedimento foi eivado por nulidades.
Aliás, falta legitimidade à ré para questionar o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 7
administrativo de permuta e os valores nele envolvidos, pois
poderiam ser formulados apenas pelos titulares do domínio da área,
mesmo assim através das vias administrativas ou judiciais
adequadas, não sendo a presente ação seara apropriada para tanto.
Aqui interessa apenas que referido processo foi concluído,
atendendo aos preceitos legais pertinentes, e culminou na efetiva
transmissão da propriedade dos imóveis às autoras, como já
salientado, o que basta para conferir-lhes o direito de defendê-los
contra quem injustamente os detenha.
Também é inócua a alegação de discrepância entre a localização
física dos imóveis e a constante dos registros públicos, porquanto
ainda que por mera ilação se admita tal hipótese, ela não afeta o
direito do proprietário de defender a propriedade, na medida em que
este direito deriva do título dominial conferido pelo registro público, o
qual possui presunção de legitimidade.
E pela sistemática da Lei de Registros Públicos, caso alguma
inconsistência seja constatada, o interessado (proprietário) deve se
valer do procedimento administrativo de retificação do registro,
medida pertinente nos termos da Lei no 10.931, de 02/08/04.
De outra banda, já consignamos na decisão de págs. 200/202
destes autos, bem como na de págs. 174/176 do apenso, que os
imóveis em questão passaram para o domínio da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, em razão do Decreto Municipal no
106/81, consolidando-se a posse ao referido ente público em 1984,
ao passo que a ré afirma textualmente que ali ingressou apenas em
1998, quando montou seu carrinho de lanches.
Nestas circunstâncias, é de se concluir que, desde então, ela
remanesce na condição de mera detentora dos imóveis, pois a posse
já havia, há muito, sido transferida à Municipalidade.
E, tal como mui bem salientou o v. acórdão de págs. 1051/1060,
vez que exercia a posse do imóvel até a data da permuta, a
municipalidade a transmitiu às agravadas pela permuta,
efetivada em 11/11/2016 (fls. 26/29 dos autos de origem), que
dela
foram
esbulhadas
em
12/12/2016,
quando,
mesmo
notificada da transmissão dos direitos de posse e domínio (fls.
57/63), a agravante se recusou a desocupar a área (pág. 1057).
Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos exigidos
pelo art. 561 do CPC, para a ação de reintegração de posse,
notadamente quanto ao pressuposto da posse das autoras, vez que
ela fora transmitida em razão da permuta feita com a Municipalidade,
resultando patente ainda o esbulho, diante da recusa da ré em
desocupar a área, mesmo após notificada.
A propósito da questão, ainda, é mister consignar que nem pela
rama poderia a ré cogitar de direitos sobre os imóveis permutados
em razão do usucapião, ante o contido na Súmula 340 do C. STF, de
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 8
Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens
dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser
adquiridos por usucapião.
Finalizando, resta a definir o direito das autoras quanto ao pedido
de demolição das construções realizadas pela ré nos imóveis objeto
do litígio.
Com efeito, o não impugnado croqui de pág. 32 bem demonstra
que parte da área edificada da lanchonete se encontra sobre o
imóvel de propriedade das autoras, subsistindo ainda uma área
cimentada nas mesmas condições.
Sabe-se que o direito de postular pela demolição surge a partir da
conclusão de obra em desconformidade com o disposto nos arts.
1.299 e seguintes do CC, observadas ainda as posturas municipais.
No caso, a ofensa reside no fato da ré haver edificado em terreno
alheio, violando o direito de propriedade das autoras e causando-lhes
evidentes prejuízos.
Logo, a questão não demanda maiores ilações, na medida em que
tais construções são reputadas clandestinas e como tal não podem
remanescer, porquanto irregulares, tornando necessária sua demolição. Com relação à ação em apenso (proc. no
0000132-29.2017-8.26.0530), de se ver que a ela se aplicam os
fundamentos já explanados na decisão da ação anterior.
E, conforme ali exaustivamente exposto, a autora da referida ação
adentrou no local somente em 1998, quando a Municipalidade já era
titular do domínio, havido desde 1984. Era a autora, destarte, mera
detentora daqueles imóveis, que posteriormente foram adquiridos
pelas empresas rés, com transmissão da posse, providenciando elas
a notificação da ocupante para desocupação, que não ocorreu, assim
caracterizando o esbulho.
Forçoso concluir, portanto, que a autora tinha apenas a posse
precária da área por ela ocupada, de modo que não lhe é possível
invocar a proteção possessória pretendida na inicial da referida ação,
a qual tem por pressuposto manter o imóvel em favor de seu
proprietário.
De rigor, portanto, a improcedência da ação em apenso.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação possessória proposta por DANPLFE
RIBEIRÃO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e M4 VEÍCULOS,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra GILDETE
ALVES MEDEIROS, para o fim de consolidar a medida que
determinou a reintegração das autoras na posse dos imóveis objeto
do litígio (matrículas ns° 170.472 e 170.474 do 2o CRI local), bem
como para autorizar a demolição e/ou remoção de construções ali
realizadas pela ré, consignado que a utilização da força policial, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 9
necessária for, deverá ser comunicada a este Juízo.
Por força do princípio da sucumbência, condeno a ré no
pagamento das custas processuais, atualizadas do desembolso,
além de honorários advocatícios do patrono da autora que arbitro em
R$1.000,00 (mil Reais), atualizados desta data, cuja execução ficará
suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.
JULGO
IMPROCEDENTE
a
anexa
Ação
(proc.
no
0000132-29.2017-8.26.0530), condenando a autora no pagamento
das custas e despesas processuais, atualizados do desembolso,
além de honorários do patrono das rés, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, atualizado, cuja execução ficará suspensa
nos termos do §3o do art. 98 do CPC.”
Note-se que, de fato, a prova documental é suficiente para
demonstrar que a apelante somente ocupou os lotes 13 e 14 a partir de 1998,
quando solicitou ao Município autorização para utilizar “4 metros de uma área da
prefeitura”, pois tinha “um carrinho de lanches que dá frente para área que também
depende do meu sustento” (fls. 136 sic.), de maneira que não exerceu posse
sobre o bem, mas mera detenção.
Assim, o indeferimento da prova pericial não caracterizou
cerceamento ao direito de defesa da apelante, mas sim exercício, pelo culto
magistrado, do dever de indeferir, fundamentadamente, “[...] as diligências inúteis
ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único, do CPC3).
Registre-se, ademais, que a legitimidade ad causam e o interesse
processual são aferidos em abstrato, estando presentes na hipótese, pois os
pedidos de reintegração de posse e demolição vieram fundados, em síntese, na
alegação de que, com a permuta, aperfeiçoada em 11.12.2016 (fls. 26/29), a
municipalidade transmitiu às apeladas a posse indireta do imóvel, que delas foi
esbulhada em 12/12/2016, quando a apelante se recusou a desocupar a área (fls.
57/63).
3 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1046938-17.2016.8.26.0506
fss
fls. 10
Tais fatos, ademais, restaram suficientemente comprovados pela
prova documental produzida, do que resulta, nos termos da bem fundamentada
sentença, o direito das apeladas à reintegração na posse do bem, com demolição
da construção sobre ele erigida pela apelante, cujo pedido de manutenção de
posse é improcedente.
No mais, a apelante não deduziu pedidos indenizatórios em
reconvenção e nem o fez na petição inicial da ação de manutenção de posse, de
maneira que, quanto a tais matérias, o recurso não comporta conhecimento.
Em virtude da manutenção da sentença, impõe-se, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
para R$. 1.500,00 em relação à ação de reintegração de posse e para 12% do valor
atribuído à manutenção de posse.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator